Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONSTATADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se houve falha no serviço médico prestado pelo Hospital de Base do Distrito Federal, bem como examinar se há nexo causal entre a amputação do pé esquerdo do recorrente e a eventual falha constatada.
2. O recorrente alega que houve falha na prestação de serviço pelo mencionado nosocômio em razão da ausência de profissional médico especialista em sistema vascular, para condução conjunta com o profissional médico ortopedista da cirurgia de controle de danos procedida, de modo emergencial, no dia em que o apelante foi admitido na referida instituição hospitalar.
3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, alinha-se ao contexto da teoria do risco administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, no exercício de suas atribuições públicas. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016) firmou o entendimento segundo o qual a responsabilidade do Estado é objetiva, tanto em relação às condutas omissivas quanto para as comissivas, submetendo o tema aos lineamentos da teoria do risco administrativo, uma vez que o próprio Texto Constitucional, em seu art. 37, § 6o, não faz distinção a esse respeito,
4. No caso em deslinde é incontroverso que o apelante foi admitido no Hospital de Base do Distrito Federal para tratamento do pé esquerdo que se encontrava com sequela grave, em estado de semi-amputação, após ter sido vítima de esmagamento mecânico ocasionado por atropelamento por trator ocorrido no aterro sanitário da Cidade Estrutural. 4.1. Na oportunidade o apelante foi submetido a cirurgia de urgência conduzida por profissional médico ortopedista, sem a participação de especialista em sistema vascular. 4.2. O atendimento pelo profissional médico especialista vascular ocorreu apenas dois dias após a admissão do paciente no mencionado nosocômio, momento no qual foi constatado que seria necessário promover a amputação do pé esquerdo do recorrente em razão do quadro cianótico diagnosticado.
5. A despeito de ter o profissional médico especialista em sistema vascular afirmado que a conduta médica seria a mesma caso tivesse atendido o paciente no dia do acidente, no momento em que foi admitido no mencionado hospital, a perícia técnica concluiu que era necessária a avaliação médica com o especialista em sistema vascular no momento do primeiro atendimento emergencial oferecido ao paciente. 5.1. Afirmou que, a despeito da gravidade do quadro de saúde demonstrado pelo demandante, o eventual tratamento vascular para diminuição dos danos à saúde do paciente deveria ter sido promovido no momento em que o apelante foi recepcionado no aludido hospital ou no prazo de 6 (seis) a 8 (oito) horas após o evento em questão. 5.2. De acordo com o laudo pericial, o atendimento precoce com especialista em sistema vascular poderia ter avaliado a possibilidade de conservação do ante pé do paciente. 5.3. No caso, como a avaliação médica vascular foi promovida somente 2 (dois) dia após a admissão do apelante no mencionado nosocômio, não era mais possível, de acordo com a conduta médica aplicável, promover alguma tentativa de revascularização da área atingida.
6. Na hipótese estão presentes os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil atribuída ao Distrito Federal em razão dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo apelante
7. Em relação ao valor da compensação dos danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. A partir da análise da conduta da instituição pública de saúde e do paciente e do abalo jurídico extrapatrimonial causado ao apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame fixar o valor da compensação de danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
9. Não pode ser deferido o pagamento de indenização por dano estético pois o apelante já apresentava, no momento em que foi recebido no aludido nosocômio, significativa deformidade no pé esquerdo que se encontrava dilacerado em razão do esmagamento mecânico e em estado de semi-amputação.
10. Igualmente, não pode ser admitida a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, como pretende o ora recorrente, pois o demandado não teve participação no acidente de trabalho ocorrido com o apelante, sendo que o atendimento médico, ainda que tivesse ocorrido no estrito modo pretendido pelo apelante, teria possibilidade apenas de reduzir os danos, sem viabilidade técnica, no entanto, do restabelecimento da funcionalidade plena do membro inferios esquerdo do paciente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.